Tribunal: TJMT
Processo: 0016621-05.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não cabe alegar omissão se as questões arguidas foram analisadas.
A contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios é a havida entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não aconteceu nesta hipótese.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016621-05.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERALDO FERREIRA DO CARMO - CPF: 015.377.682-04 (APELADO), FLAVIA LAIS COSTA NASCIMENTO - CPF: 938.001.422-87 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO (APELANTE), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - CPF: 508.926.062-15 (ADVOGADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (APELANTE), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (APELANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (APELADO), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (APELADO), FLAVIA LAIS COSTA NASCIMENTO - CPF: 938.001.422-87 (ADVOGADO), GERALDO FERREIRA DO CARMO - CPF: 015.377.682-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cabe alegar omissão se as questões arguidas foram analisadas.

A contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios
é a havida
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não aconteceu nesta hipótese.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação interposta pela ora recorrente.

Alega que houve omissão no aresto, pois não ficou esclarecido porque foi superado o repetitivo do STJ.

Diz que deve ser eliminada a contradição no julgado, visto que se reconheceu que o imóvel deixou de pertencer à Plano Incorporadora e Construtora Ltda em 2007 e a indisponibilidade recaiu em 2014.

Aduz que o embargado não formalizou a transferência da propriedade para o seu nome, devendo arcar com os honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante aponta omissão no aresto em relação aos motivos pelos quais superou-se o repetitivo do STJ, violando o art. 927, IV, do CPC.

Não se constata esse vício em relação a essa questão. Confira-se excerto do voto embargado:

“(...)
Quanto ao ônus de sucumbência, devo ressaltar que não é caso de aplicação do Tema Repetitivo do 872 do STJ quando a herdeira da empresa promitente vendedora, no processo cautelar n. 0003767-52.2014.8.11.0041, diante da não prestação de contas, pleiteou e foi deferida a indisponibilidade dos bens do espólio administrados pelos embargados João de Castro Branco e Alda Martins Branco, bem como em nome das empresas AGROPECUÁRIA E COLONIZADORA ALIANÇA LTDA e da PLANO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.

Portanto, em observância ao princípio da causalidade, apenas Maria Sonia Castro Branco deve arcar com o ônus de sucumbência.

Contudo, o valor dos honorários advocatícios deve ser reduzido de R$5.000,00 para R$3.000,00, diante da simplicidade da causa, fica suspensa a exigibilidade por ser a recorrente Maria Sonia Castro Branco beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao Recurso de Alda Maria Branco,
apenas para esclarecer que apenas Maria Sonia Castro Branco deve arcar com o ônus da sucumbência.

(...)”

Vê-se que não houve omissão quanto à questão suscitada nestes Aclaratórios
.

Já a contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios
é a havida
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não aconteceu nesta hipótese.

É evidente que os recorrentes pretendem o reexame da matéria, o que não é admissível nesta via.

Assim, ante o exposto,
nego provimento
aos Aclaratórios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024